Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-11.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010336-11.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL DUARTE TOMICHA - CPF: 005.270.661-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TESTEMUNHA), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (TESTEMUNHA), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MAIRSON PACHECO DE MOURA - CPF: 980.589.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posse de munição de uso restrito. Inexigibilidade de conduta diversa não comprovada. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Regime inicial fechado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Gabriel Duarte
Tomicha
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12) e posse de munição de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia (i) absolvição mediante reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, sob fundamento de vulnerabilidade social, familiar e econômica; e, subsidiariamente, (
ii
) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegadas condições pessoais de vulnerabilidade econômica e familiar são suficientes para caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa; e (
ii
) saber se o apelante preenche os requisitos legais para incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4.
A inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, exige demonstração concreta de situação excepcional que torne inviável a adoção de comportamento conforme o direito. A mera alegação de dificuldades econômicas ou vulnerabilidade social, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal.

5.
A denominada teoria da
coculpabilidade
não possui previsão normativa como excludente autônoma no ordenamento jurídico e não pode ser invocada para afastar a culpabilidade sem demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem a absoluta impossibilidade de agir de forma diversa.

6.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois o conjunto probatório revela dedicação a atividades criminosas
evidenciado pelo envolvimento c
om organização criminosa, evidenciados pela confissão
de simpatia à facção PCC, pela guarda de munição de uso restrito vinculada a integrantes da organização, pela utilização da residência como ponto de apoio para traficância e pela expressiva quantidade de droga apreendida.

7.
Mantém-se o regime inicial fechado diante do quantum da pena fixada, superior a oito anos de reclusão, e da gravidade concreta das circunstâncias do delito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera alegação de vulnerabilidade social ou dificuldades econômicas, desacompanhada de prova concreta, não caracteriza inexigibilidade de conduta diversa como causa excludente de culpabilidade. 2. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando o conjunto probatório evidencia dedicação do agente a atividades criminosas ou vínculo com organização
criminosa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1.770.619/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.06.2019; TJMT,
ApCrim
nº 1003170-65.2023.8.11.0004, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Duarte
Tomicha
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1010336-11.2024.8.11.0006, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), posse irregular de
arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03) e posse de munição de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-m
ulta.

O apelante
, forte nas razões recursais
vistas no ID
316294501
, postula: (i) o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, alegando vulnerabilidade social, familiar e econômica; e, subsidiariamente, (
ii
) a aplicação da causa de dimi
nuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 322
477857, seguiu a mesma linha intelectiva, opinando pelo desprovimento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra que, no dia 13 de agosto de 2024, por volta das 18h, na Rua Arco-Íris, s/nº, Bairro Massa Barro, município de Cáceres-MT, o ap
elante e o corréu
Mairson
Pacheco de Moura foram flagrados com 1,025 kg de maconha, um revólver
Taurus
calibre .32 com cinco munições de uso permitido e um carregador com nove munições calibre 9mm de uso restrito, destinados à traficância.

E, c
onforme consta
do relatório, o apelante não questiona a materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular: (i) o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa; e, (
ii
) a aplicação do tráfico privilegiado.

Passo à anál
ise das teses recursais.

Da alegada inexigibilidade de conduta diversa

A defesa sustenta que o apelante
encontrava-se
em situação de extrema vulnerabilidade social, familiar e econômica — desempregado, com saúde debilitada, responsável por filho de 2 an
os e auxiliando mãe portadora de HIV — e que, por isso, não lhe era exigível conduta diversa daquela praticada.

A tese não merece acolhimento.

A inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente de culpabilidade, exige demonstração concreta de que
o agente, diante das circunstâncias fáticas, não tinha alternativa senão praticar a conduta ilícita. Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras ou vulnerabilidade social.

No caso dos autos, a defesa
não produziu nenhuma prova documental
das aleg
ações — atestados médicos do apelante ou de sua mãe, comprovantes de desemprego, documentos que demonstrem a situação familiar. O apelante limitou-se a declarar em juízo sua condição, sem qualquer elemento de corroboração.

A propósito,
este Tribu
nal de Justiça decidiu que
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 14, caput), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) apelante portou arma de fogo pistola
Taurus
municiada em clube social durante confraternização; (
ii
) entregou armamento à esposa para guardar na bolsa; (
iii
) participantes do evento acionaram a Polícia Militar; (
iv
) apelante se apresentou como proprietário da arma.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por inexigibilidade de conduta diversa ante ameaças da facção criminosa “Comando Vermelho”; (
ii
) subsidiariamente, reconhecimento do estado de necessidade justificante; (
iii
) isenção das custas processuais por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as alegadas ameaças de facção criminosa configuram inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade; e (
ii
) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inexigibilidade de conduta diversa constitui excludente supralegal de culpabilidade aplicável quando impossível exigir comportamento conforme o direito, ante circunstâncias excepcionais que não vislumbrem resposta lícita adequada
.

6. O estado de necessidade exige perigo atual e inevitável a bem jurídico, ausência de provocação voluntária,
inexistência de meio menos gravoso e proporcionalidade entre o bem sacrificado e protegido.

7. A existência de mecanismos legais de proteção afasta as excludentes quando o agente opta deliberadamente pela autodefesa armada em detrimento das vias institucionais disponíveis.

8. A condenação em custas constitui consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo de Execuções Penais a análise da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 24; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC 778.738/RS; STJ,
AREsp
2.364.889/PI.

(N.U 1003170-65.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

A denominada teoria da
coculpabilidade
, embora tenha respaldo dou
trinário, não possui previsão legal como excludente autônoma no ordenamento brasileiro. Nesse sentido, o STJ já se pronunciou:

"
A teoria da
coculpabilidade
não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida." (
AgRg
no
REsp
n. 1.770.619/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 6/6/2019,
DJe
18/6/2019).

Portanto,
rejeito a primeira tese defensiva
.

Da Não Aplicação d
o Tráfico Privilegiado

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus
à referida benesse, o
condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No caso em apreciação, embora o apelante seja
tecnicamente primário e de bons antecedentes,
há provas robustas nos autos de que se dedica a atividades criminosas
, o que impede a concessão do benefício.

Senão, vejamos os elementos probatórios constantes dos a
utos:

a) Confissão de simpatia ao PCC:
No interrogatório policial (ID 316293946), o apelante declarou expressamente:
"O interrogando é simpatizante da Organização Criminosa Primeiro Comando da Capital 'PCC', no entanto não é batizado, não possuindo matrícu
la."
Esta informação foi registrada no ofício de encaminhamento à cadeia pública.

b) Munição de calibre 9mm ligada a homicídios praticados pela facção:
O próprio apelante confessou que:
"
Alguns faccionados do PCC utilizaram uma arma calibre 9mm para praticar homicídios naquela cidade contra integrantes da facção rival 'CV', sendo que estes faccionados passaram na casa em que o interrogando estava alugando e deixaram contido um carregador c
ontendo 09 munições calibre 9mm."
Ou seja, admitiu que a munição apreendida foi deixada por membros do PCC envolvidos em guerra de facções.

c) Residência conhecida como "ponto de apoio" da facção:
O policial militar Cleber Souza Ferreira declarou em juízo:

"As informações que nós tínhamos era que ali era um ponto de local de drogas e que
esses suspeitos seria
pertencentes a uma facção criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital, as informações era mais a residência, era um ponto de apoio da facção."

d
) Carregador com nome de terceiro:
O carregador apreendido portava gravação com o nome "Victor", indicando que pertencia a terceiro, possivelmente integrante da estrutura da organização criminosa.

e) Quantidade expressiva de droga:
A apreensão de mais de 1
kg de maconha, acondicionada em tabletes, é incompatível com uso pessoal e indica destinação mercantil estruturada.

Esse conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante não se enquadra no perfil do traficante eventual ou ocasional que a lei pretendeu beneficiar com a causa de diminuição.

Destarte, considerando que o apelante: (i) declarou-se simpatizante do PCC; (
ii
) admitiu ter recebido munição de uso restrito de faccionados envolvi
dos em homicídios; (
iii
) foi flagrado em residência conhecida como "ponto de apoio" da facção; e (
iv
) confessou intenção de vender a droga —
não há como reconhecer o preenchimento dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, porque ficou evidente a sua dedicação criminosa
,

Portanto,
rejeito também
a segunda tese defensiva
.

3.
DO REGIME INICIAL

O regime fechado fixado na sentença deve ser mantido, considerando o
quantum
de pena aplicado (9 anos de reclusão), a gravidade concreta dos delitos e as circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Gabriel Duarte
Tomicha
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026